Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-38.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. LEI 9.656/98. DEPENDENTE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. Admite-se a manutenção por prazo indeterminado do dependente no plano de saúde após o falecimento do titular, mediante pagamento das obrigações e independentemente da idade deste quando da contratação.
2. Em regra, não excepcionada no caso sub judice, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral. No caso, o contrato não chegou a ser rescindido, não foi demonstrada inacessibilidade à rede de atendimento nem recusa injustificada de cobertura.